Tribunal: TJDFT
Processo: 0740716-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDENCIA. REPOUSO NOTURNO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (I) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
2. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Sem embargo, adotada fração mais benéfica pelo juízo singular, há de ser mantida a pena-base no patamar inicialmente fixado.
3. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto. É adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 na primeira fase da dosimetria.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso (semiaberto), consoante disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.